Tribunal: TJDFT
Processo: 0733528-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733528-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILIAN FALEIRO FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão de ID 67150721 dos autos de origem, proferida em cumprimento de sentença, em que o magistrado a quo deferiu a reserva dos honorários advocatícios contratuais equivalentes a 8% (oito por cento) em favor de CEZAR BRITTO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, e 2% (dois por cento) em favor do SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SINDSSE/DF, sobre o valor do crédito. Alega o agravante, em síntese, que não há direito ao fracionamento de requisitório em face da Fazenda Pública para fins de quitação de valores de honorários contratuais (CF, art. 100, §8o). Aduz que a Súmula Vinculante 47 restringe-se aos honorários de sucumbência, não abrangendo os honorários contratuais. Cita julgados favoráveis à tese expendida. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Isso porque cabível a reserva de honorários contratuais quando o instrumento correspondente é apresentado antes da expedição do precatório. Com efeito, o artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) prescreve que “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Ainda, sobre a reserva dos honorários, o § 4o do dispositivo legal supramencionado assim dispõe: § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Tal preceito, inclusive, encontra-se sedimentado na Súmula Vinculante no 47, segundo a qual “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Na mesma toada, no âmbito deste Tribunal, a Portaria GPR no 815, de 6 de julho de 2010, disciplina que o destaque do montante da condenação cabível ao advogado por força de honorários contratuais ocorrerá mediante a apresentação do respectivo contrato antes da apresentação do requisitório. Veja-se: Art. 4o No TJDFT, os precatórios, assim como os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE. [...] § 3o Em todos os pagamentos efetuados pela COORPRE, se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do requisitório ao Tribunal. Assim, como visto, em se tratando de precatório, para ser efetivado o direito de reserva da verba honorária se exige, apenas, que a juntada do contrato firmado ocorra em momento anterior à expedição da requisição. In casu, verifica-se que a agravada obedeceu ao comando legal, razão pela qual o d. juízo a quo lhe garantiu o direito de reserva da verba honorária contratual (ID 66873885 e ID 66873886 dos autos de origem). Acerca do tema, vale colacionar os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. É possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1494498/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015, grifo nosso) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MÉRITO. ABONO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. (...) 9. Em relação ao destaque dos honorários contratuais, aplica-se o art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Sumula Vinculante 47 do STF e do julgamento do REsp 1.347.736/RS, para permitir o destaque dos honorários advocatícios acertados contratualmente em execuções contra a Fazenda Pública, desde que seja o respectivo contrato particular juntado aos autos antes da expedição do precatório. 10. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1243814, 07058847920198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO - PRETENSÃO DE RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS - § 4o, ART. 22, DA LEI N. 8.906/94 - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS INTEMPESTIVAMENTE - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA. 1 - Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que, por inexistência dos pressupostos legais, indeferiu pedido de retificação do precatório expedido para fins de constar a retenção dos honorários contratuais. 2 - Consoante dispõe o § 4o, do art. 22, da Lei n. 8.906/94, para haver o destaque da verba honorária contratual, o advogado deve juntar aos autos o respectivo contrato antes da expedição do precatório. Na hipótese, apenas após a expedição da requisição do precatório é que o advogado formula o pedido de liberação dos valores, o qual não pode ser acolhido, pela intempestividade e preclusão. Precedentes do colendo STJ. 3 - Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 863759, 20010020018665EME, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/4/2015, publicado no DJE: 8/5/2015. Pág.: 19, grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora